Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS. PARÂMETROS ESTIPULADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, o que impede a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Os pedidos iniciais da ação coletiva no 0706105-57.2022.8.07.0018 foram julgados procedentes para condenar o Distrito Federal a computar em favor dos policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço.
3. Na ação coletiva no 0706105-57.2022.8.07.0018, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das “diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço”. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 1o/1/2022 até o efetivo pagamento.
4. Como os cálculos foram realizados em consonância com os parâmetros estipulados no título executivo judicial e ausente demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada, não há que se falar em excesso de execução.
5. Recurso conhecido e não provido.